Tribunal: TCU
Processo: 002.248/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Cláudio de Moraes Machado e Floriano Pastore Júnior, contra o Acórdão 1745/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. não conhecer dos embargos de declaração opostos por Cláudio de Moraes Machado, por serem intempestivos; 9.2. conhecer dos embargos de declaração opostos por Floriano Pastore Júnior, para, no mérito, rejeitá-los; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes e demais interessados.